Tribunal: TJES
Processo: 0006822-07.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria/Retorno aoTrabalho; Restituição ao Erário
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006822-07.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCIA CONTARATO CARLONI

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. VALORES RECEBIDOS A MAIOR. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA. ATO DE EFEITO CONCRETO. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A identificação dos valores pagos a maior pela Administração, com conhecimento inequívoco da aposentada quanto ao ato formal de reposição estatutária, à qual se submeteu mais de cinco anos antes do ajuizamento da demanda, atrai a prescrição de fundo de direito.

2. Recurso conhecido e desprovido.

3. Verba honorária majorada em mais cinco por cento sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIA
CONTARATO CARLONI
contra a r. sentença (fls. 99/100-v) proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação movida em face do

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
, julgou improcedente a pretensão autoral, condenando a requerente, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

Em suas razões (fls. 104/109), a apelante sustenta, em suma, que: 1)
“
não há nos autos qualquer elemento capaz de afastar a alegação da autora de que os valores supostamente pagos a maior pelo Requerido foram recebidos de boa-fé pela mesma, tendo em vista que a boa-fé no recebimento de tais valores é presumida mormente se considerarmo inexistir qualquer indício de atuação desprovida de boa-fé por parte da autora”
(fl. 105); 2)
“
a reposição estatutária pretendida pelo requerido foi decorrente de erro próprio da Administração, onde a parte nada contribuiu, que depois de conceder afastamento à autora, entendeu que o cálculo inicial dos proventos de aposentadoria previa pagamento maior do que o devido,
de modo que ao realizar novos cálculos entendeu por reduzir os proventos da autora a título de reposição”
(fl. 108); 3)
“
não há nenhum elemento que comprove que a autora sabia ou que foi notificada que sua aposentadoria se daria de forma proporciona, até porque tendo sido uma aposentadoria com proventos integrais a Autora acreditou ter incorporados todas as rubricas que lhe continuaram a ser pagas”
(fl. 108).

Contrarrazões no evento 7403856, pelo desprovimento do recurso, assinalando que transcorreu o prazo prescricional quinquenal para impugnar o ato de reposição estatutária, e que não houve erro ou má aplicação da lei pela Administração, e que os valores indevidamente pagos durante o período de aguardo do ato da aposentadoria devem ser restituídos, pois o segurado sempre soube que eles não integrariam seus proventos.

Embora intimada para se manifestar sobre a prejudicial de mérito de prescrição, que foi levantada em contestação pelo requerido/apelado, mas não foi examinada pelo julgador de origem, a apelante quedou-se inerte.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO

Primeiramente, consigna-se que a apelante ingressou em juízo objetivando a restituição dos valores que foram descontados dos seus proventos a título de reposição estatutária nos últimos cinco anos da data do ajuizamento da demanda, pleiteando, outrossim, a cessação dos referidos descontos, afirmando que os descontos foram indevidos, pois recebeu de boa-fé os valores pagos entre a data de afastamento de suas funções até a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição.

A apelante requereu a aposentadoria por tempo de contribuição em 13/07/2005, sendo que em 13/05/2010 foi publicado o ato de concessão do benefício com efeito retroativo à data do requerimento, e, em seguida (junho/2010), comunicado à aposentada acerca da reposição estatutária dos valores recebidos a maior, possibilitando-lhe manifestação no prazo de trinta dias (fl. 33), com início dos descontos em setembro de 2010.

Embora a r. sentença atacada não tenha apreciado a prejudicial de mérito suscitada pelo apelado em contestação (reiterada em contrarrazões), a identificação dos valores pagos a maior pela Administração, com conhecimento inequívoco da aposentada quanto ao ato formal que determinou a reposição estatutária, à qual se submeteu mais de cinco anos antes do ajuizamento da demanda, atrai a prescrição de fundo de direito.

Houve expressa determinação de reposição estatutária em 2010, quando a Administração reconheceu indevidas as parcelas pagas a maior à apelante no período de seu afastamento para aposentadoria.

Foi concedido prazo para a apelante se manifestar administrativamente, porém, ela quedou-se inerte, submetendo-se ao ato de reposição a partir daí, sendo que os descontos se iniciaram na sequência, sem que a aposentada tivesse se insurgido no prazo de cinco anos a partir do ato que determinou a reposição estatutária, o qual, nesse caso, tem inequívocos efeitos concretos, independentemente dos descontos que se operaram pelos anos subsequentes, não havendo que se falar em relação de trato sucessivo.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que (grifei):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. DISTINÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TEMA 1.017/STJ. PROVIMENTO NEGADO. 1. A Turma Recursal do Estado do Rio de Janeiro, ao analisar a controvérsia, confirmou a sentença de improcedência do pedido inicial, tendo reconhecido a prescrição do fundo de direito no caso concreto. 2. Considerando que o acórdão da Turma Recursal menciona a ocorrência de prescrição do fundo de direito, importa fazer a distinção entre o que significa a prescrição de fundo de direito e a prescrição de trato sucessivo. 3. Conforme lição do Ministro Moreira Alves no julgamento do RE 110.419/SP, o fundo de direito se refere ao direito em si e as obrigações de trato sucessivo se referem às situações jurídicas já reconhecidas. 4. No presente caso, verifica-se que o pleito inicial formulado pela parte ora agravada foi o de ser reconhecido o direito à incorporação de adicional de insalubridade que havia deixado de ser pago pela administração. Assim, trata-se de um direito que o servidor busca ser reconhecido por meio de um provimento judicial e, portanto, não é o caso de prescrição atrelada a uma obrigação de trato sucessivo. 5. Assim, consoante consignado pela decisão agravada, a hipótese atrai a incidência do entendimento fixado no Tema 1.017/STJ, qual seja, o de que
"o ato administrativo de aposentadoria de servidor público não configura, por si só, para fins do art. 1º do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 85/STJ, expressa negativa do direito ao reconhecimento e ao cômputo de verbas não concedidas
enquanto ele estava em atividade,
salvo quando houver, no mesmo ato, inequívoco indeferimento pela Administração, situação essa que culminará na prescrição do fundo de direito se decorrido o prazo prescricional
". 6. Levando em conta que não há nos autos informação de que a administração tenha expressamente negado o direito ao adicional de insalubridade, não há que se falar em prescrição do fundo de direito no caso concreto. 7. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no PUIL n. 3.197/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

Veja-se que, no caso, após publicado o ato de aposentadoria da apelante por tempo de contribuição, a Administração verificou que ela estava percebendo remuneração como se estivesse na ativa, mesmo afastada da função, incluindo rubricas
pro labore faciendo,
cuja reposição fora determinada por ato contra o qual não se insurgiu a aposentada, que ajuizou a demanda quase oito anos depois da implementação da reposição.

Menciona-se, por fim, que, em sede de agravo de instrumento interposto contra decisão que havia indeferido a tutela de urgência pleiteada pelo ora apelante (processo nº 0014594-21.2018.8.08.0024), este egrégio Colegiado, por voto de relatoria do eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, já havia concluído pela ausência de requisitos para afastar a reposição estatutária no caso concreto, sobretudo a inexistência de interpretação razoável, embora errônea, da lei pela Administração
1
– em que pese se tratar de matéria que fica prejudicada pelo reconhecimento da prescrição.

Posto isso,
CONHE
ÇO
do recurso de apelação interposto para lhe
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, por outro fundamento.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro a verba honorária em mais cinco por cento sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

É como voto

1
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATOS ADMINISTRATIVOS NECESSÁRIOS À VERIFICAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS AUTORIZATIVOS DA APOSENTAÇÃO. ATO DE NATUREZA PRECÁRIA. DESCONTOS MENSAIS NOS PROVENTOS DO SERVIDOR. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL, EMBORA ERRÔNEA, DA LEI PELA ADMINISTRAÇÃO. PAGAMENTOS, E RESPECTIVOS VALORES, EFETUADOS DE FORMA PRECÁRIA NO TRANSCORRER DO PROCESSO DE APOSENTADORIA. RUBRICAS PRO LABORE FACIENDO. S ERVIDOR QUE NÃO SE ENCONTRAM EM ATIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Uma vez solicitada a aposentadoria por tempo de contribuição, caberia ao Órgão Previdenciário iniciar os atos administrativos necessários à verificação da implementação dos requisitos legais autorizativos da aposentação e, por conseguinte, proceder ao cômputo da verba remuneratória a ser paga inicialmente ao Recorrente. II. O cálculo inicial da verba a ser paga ao servidor constitui ato de natureza precária, porquanto ainda pendente de confirmação perante o Tribunal de Contas Estadual, consoante competência prevista no artigo 71, inciso IV, da Constituição do Estado do Espírito Santo. III. A reposição estatutária ao erário dos valores percebidos a maior pelos Servidores torna-se impositiva, exceto quando concomitantes os seguintes requisitos: I) presença de boa-fé do servidor; II) ausência, por parte do servidor, de influência ou interferência para a concessão da vantagem impugnada; III) existência de dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência da norma infringida, no momento da edição do ato que autorizou o pagamento da vantagem impugnada; IV) interpretação razoável, embora errônea, da lei pela Administração. IV. Os documentos até então carreados aos autos apenas demonstram ser possível a reposição estatutária promovida pelo Órgão Previdenciário, porquanto em havendo pagamento a maior de rubrica pro labore faciendo quando o servidor já não se encontrava mais no regular exercício de suas atividades, inexiste a interpretação razoável, embora errônea, da Lei pela Administração, requisito essencial para impedir a cobrança do que, ao menos nessa seara preliminar, fora tido por equivocadamente pago à Recorrente. V. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189005713, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/02/2019, Data da Publicação no Diário: 12/03/2019)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)